Tribunal: TJDFT
Processo: 0026507-04.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0026507-04.2015.8.07.0001 AGRAVANTE: MB ENGENHARIA SPE 045 S/A AGRAVADA: WALESKA ROMCY DESPACHO MB ENGENHARIA SPE 045 S/A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que o apelo indicou o permissivo constitucional a ser aplicado no caso em tela, bem como ressalta, que o entendimento atual do STJ ampara a tese recursal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro a juntada dos documentos de IDs 23596416 e 23596418. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB/DF 45.892, consoante requerido no ID 23596415. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018